Tribunal: TJMT
Processo: 0004767-56.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004767-56.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR - CHEQUE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO -
ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO - PRESSUPOSIÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO - AFASTAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Sabendo o endossatário, de antemão, que os cheques haviam sido devolvidos em razão de sustação, resta afastada a presunção de boa-fé no recebimento dos títulos, uma vez que a sustação pressupõe o desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, visando reformar a Sentença de Id. 238895185, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR nº 0004767-56.2015.8.11.0040, ajuizada por DCL Agência de Viagem e Turismo Eireli - ME, julgou procedente o feito, para determinar o levantamento do protesto do cheque n° 850103, Banco do Brasil S/A, agência 1917, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), levado a efeito pela requerida junto ao 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, protocolo n° 291735.

Em suas razões de Id. 238895189, o apelante defende a ocorrência de cerceamento de sua defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, visto que seria necessária a produção de prova testemunhal.

Argumenta que o indeferimento da prova oral, sem a devida fundamentação e justificativa adequada, configura cerceamento de defesa, pois a parte apelante não teve a oportunidade de apresentar as provas necessárias para a comprovação de suas alegações.

Afirma que é imprescindível a oitiva da representante legal da apelada, que será questionada em juízo quanto sua convivência matrimonial com um dos Sócios da empresa Santa Fé Insumos, e a fraude cometida na emissão da cártula.

Argui que a propriedade do cheque foi transmitida pela empresa Santa Fé insumos agrícolas LTDA para a cooperativa apelante, por meio de endosso, para garantir o pagamento de débitos oriundos de um empréstimo feito entre elas.

Alega que o fato de o crédito ter sido habilitado na recuperação judicial não exclui a legitimidade do protesto e do exercício do direito de cobrança por outros meios Além de que, a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial e o protesto do título são ações distintas que visam a proteção dos direitos da credora e não são mutuamente exclusivas.

Sustenta que em ação conexa nº 0006966- 51.2015.8.11.0040, o Juízo reconheceu a boa fé e validade do protesto do cheque, bem como decidiu que a instituição não poderia ser responsabilizada pelos danos advindos do protesto.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença atacada por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a sua regular instrução.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 238895198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que a Magistrada
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização das provas requeridas.

Melhor razão falta ao recorrente.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juízo de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Aliás, a prova testemunhal para este caso é totalmente dispensável se já há documentação suficiente nos autos para formação do convencimento do Juízo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, deve ser mantida a sentença atacada neste particular.

Passemos agora ao mérito recursal.

O apelante sustenta que não manteve nenhuma relação contratual com a apelada, argumentando que a propriedade do cheque em questão - cártula 850103 emitido pela apelada, foi transmitida pela empresa Santa Fé Insumos Agrícolas LTDA para a apelante, por meio de endosso, para garantir o pagamento de débitos oriundos de empréstimo celebrado pela empresa Santa Fé e a apelante.

Sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença proferida, vez que é endossatária dos títulos de crédito objetos da presente ação de cancelamento de protesto, sendo, portanto, legitimado a receber o valor deles constantes, pois é pertencente a cadeia de beneficiários de boa-fé.

Aduz que a jurisprudência não exige a discussão do negócio jurídico que originou a emissão dos referidos cheques, sendo que a alegada sustação por “desacordo comercial” comercial não pode ser oponível a terceiro endossatário, nos termos do art. 25, da Lei 7.357/85.

Pois bem.

As exceções pessoais originadas da relação entre o emitente e o beneficiário do cheque não podem ser opostas ao endossatário, exceto quando houver prova de que a obrigação foi assumida em evidente desrespeito ao ordenamento jurídico ou em caso de má-fé do portador.

No presente caso, verifica-se que a parte autora emitiu os cheques nº 850103, em 02.02.2015, com vencimento para 23.04.2015, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), a empresa Santa Fé Insumos Agrícolas LTDA.

Verifica-se ainda, que no dia 14.05.2015, antes do vencimento, a apelada providenciou contraordem da cártula, após a não compensação, identificou-se que a cártula estava custodiada como caução junto ao banco apelante, que na sequência realizou o protesto.

Conforme se observa, os títulos foram levados a protesto pelo apelante em data posterior ao da contraordem dos cheques pelo banco sacado, logo, a instituição bancária teve ciência prévia da sustação e possui
expertise
no manejo de cártulas.

Além disso, como o apelante já estava ciente de que o cheque havia sido devolvido pela instituição financeira devido à sustação, a presunção de boa-fé no recebimento dos títulos é afastada.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“
Entretanto, no caso em tela, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é dos autos que a parte autora logrou êxito em comprovar o não cumprimento do negócio subjacente por parte da empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda, in casu, a compra e venda dos insumos agrícolas, situação que tornou imperiosa por parte da requerente a apresentação de contraordem de pagamento da cártula, conforme revela o documento acostado à peça de ingresso no id. 83785329, página 19, contraordem que foi postulada antes mesmo da apresentação da cártula para compensação bancária pela requerida, situação que torna inequívoco o conhecimento da ré acerca do desacordo comercial entre a autora e a empresa Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda.”

Ao aceitar o cheque sustado como caução, o apelante agiu de má-fé e assumiu os riscos de proceder ao protesto, uma vez que a sustação implica em desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário.

Corroborando o exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES PRESCRITOS. 1. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ, SALVO MÁ-FÉ DESTE. 2. SUSTAÇÃO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (CHEQUE SUSTADO OU REVOGADO). ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO. PRESSUPOSIÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. BOA-FÉ DO ENDOSSATÁRIO, AUTOR DA DEMANDA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. 1. As exceções pessoais decorrentes da relação negocial entre o emitente e o beneficiário do título de crédito são inoponíveis ao endossatário, salvo quando evidenciado que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito ao ordenamento ou no caso de má-fé do portador. 2. Sabendo o endossatário, de antemão, que os cheques haviam sido devolvidos em razão de sustação, resta afastada a presunção de boa-fé no recebimento dos títulos, uma vez que a sustação pressupõe o desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0023573-50.2019.8.16.0044/1 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 03.10.2022)

Assim, comprovada a má-fé do endossatário, não há que se falar em exigibilidade dos títulos, impondo-se a manutenção da sentença que acolheu o pedido de cancelamento do protesto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024